Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-93.2017.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002305-93.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Rescisão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSINEI RAMOS DA SILVA - CPF: 002.489.551-28 (APELANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Josinei Ramos da Silva
contra a sentença (Id. 100220999 – fls. 20/22) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato da
Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Município de Feliz Natal
.

Assegura que “
ao rescindir o contrato temporário com prazo determinado firmado entre as partes, de forma abrupta, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer motivação idônea, a autoridade coatora praticou ato ilegal
”.

Assevera que “
a Administração Pública atuou com abuso de poder quando rescindiu o contrato de trabalho o na qual o apelante prestou provas de processo seletivo e foi aprovado por seus méritos, usurpando seu poder discricionário de alguns atos que lhe é peculiar
.”.

Afiança que “
justificar tal rescisão por conta da Supremacia do Interesse Público com base na contratação de empresa mediante licitação, só
[...]
mostra quão desproporcional e desobediente aos dispositivos legais se funda o apelado
.”.

Afirma que “
em que pese o edital e contrato ter previsto as possibilidades de rescisão por parte da Administração Pública, esta não está adstrita à devida observância do processo legal, às lei municipais que regem a matéria, à devida motivação para execução de seus atos e aos preceitos principiológicos dispostos em nossa Carta Magna
.”.

Não há contrarrazões (Id. 100220999 – fls. 45).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 103248971), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] a análise das alegações trazidas aos autos, verifica-se que o Impetrante não comprovou os fatos trazidos na inicial, pois não se encontra presente a ilegalidade aportada pelo Impetrante, eis que a controvérsia fica restrita à assinatura da Rescisão juntada às fls. 128, o que não cabe em Mandado de Segurança, diante de se fazer necessária dilação probatória.

Verifica-se que diante dos documentos juntados estes não são hábeis para provar que houve ilegalidade por parte da Impetrada, do momento da Rescisão do Contrato com o Impetrante. Conforme se verifica na Cláusula Nona, ‘b’ do Contrato de Trabalho juntado às fls. 40/42, que demanda acerca da extinção do contrato.

[...]

Ante o exposto, denego a ordem mandamental, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem reexame necessário, conforme art. 14, §1o da Lei 12.016/2009, a
contrario sensu
.

Ciência ao Ministério Público. [...]
(Id. 100220999 – fls. 21/22).

Josinei Ramos da Silva
, contratado em caráter temporário em 3 de julho de 2017, para desempenhar a função de
pedreiro
, impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pela
Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Município de Feliz Natal
, consistente na dispensa imotivada do cargo, sem prévio processo administrativo.

O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumento de mandado (Id. 100220996 – fls. 17);
ii
)

documentos pessoais (Id. 100220996 – fls. 19);
iii
)
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 100220996 – fls. 21/23);
iv
) Comprovante de residência (Id. 100220996 – fls. 25);
v
) Holerites de agosto e setembro de 2017 (Id. 100220996 – fls. 27/28);
vi
) Edital do Processo Seletivo Simplificado no 001/2017 (Id. 100220996 – fls. 30/42);
vii
) Contrato de Trabalho Temporário com Prazo Determinado no 032/2017 (Id. 100220996 – fls. 44/45);
viii
) Aviso de Rescisão (Id. 100220997);
ix
) Publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feliz Natal do Aviso de Rescisão (Id. 100220997 – fls. 3);
x
) Cópia da Lei do Município de Feliz Natal no 484, de 3 de setembro de 2014 (Id.

100220997 – fls. 5/7);
xi
)
Balancete mensal de pagamento de outros pedreiros contratos precariamente
(Id. 100220997 – fls. 9/13); e,
xii
) Cópia da Lei Complementar do Município de Feliz Natal no 37, de 19 de agosto de 2015 (Id. 100220997 – fls. 15/24).

Nada obstante a impetração do mandado de segurança ao argumento de que “
no dia 16/10/2017, o impetrante foi chamado junto ao Departamento de recurso Humanos da Prefeitura, oportunidade em que a Chefe do Departamento, Sra. Juliele, lhe informou que não contavam com os seus serviços a partir daquela data, apenas dando a justificativa que era pelos motivos descritos na Cláusula Nona do contrato anteriormente firmado. Ato contínuo, entregou ao impetrante alguns papéis para assinatura, relatando ser o aviso. Outrossim, ao que tudo indica, um dos papeis assinados pelo impetrante, que não se atentou quanto aos verdadeiros termos, face à sua simplicidade e parcos estudos, tratava-se de pedido de Rescisão de Contrato de Trabalho por parte do impetrante, a partir da data de 18/09/2017, que encerraria na data de 16/10/2017
” (Id. 100220996 – fls. 7), não se presta como prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo do apelante.

Além disso, apresentou documento contrário a sua pretensão:

Aviso de Rescisão de Contrato de Trabalho no 032/2017

Eu Josinei Ramos da Silva, solteiro, brasileiro, inscrito no CPF no 002.489.551-28 e RG 15341186 SSP/MT. Aprovado no Teste Seletivo 001/2017 na função de Pedreiro, com admissão em 03 de junho de 2017 sob matrícula no 2093,
venho através deste solicitar dispensa de minha função conforme cláusula 9a, §1o do contrato de trabalho no 011/2017, para o dia 16 de outubro de 2017
. [...]. (Id. 100220997 – fls. 3). [sem negrito no original]

Assim, ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, a questão está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança,
como bem explicitado na sentença.

Isso porque,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão
, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022